Tribunal: TJDFT
Processo: 0751212-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751212-47.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ELENILCE ALMEIDA VEIGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A autora agrava contra a decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública (Proc. 0756848-43.2023.8.07.0016 - id 174351805), que indeferiu liminar para que o Distrito Federal forneça, por tempo indeterminado, o medicamento “USTEQUINUMABE 130mg, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o seu caso clínico, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. Narra que foi diagnosticada com Doença de Crohn (CID K50.0), e que atualmente apresenta diarreia, dor abdominal, perda de peso, problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais e ansiedade/depressão. Afirma que faz jus ao fornecimento do medicamento, pois comprovado pelo relatório médico que não existem outras opções para o tratamento do quadro clínico apresentando, que o fármaco possui eficácia/eficiência/efetividade, adequação, segurança e que sua utilização é necessária e imprescindível, cumprindo-se os requisitos exigidos pela jurisprudência – Tema STJ 106. Requer a tutela de urgência. 2. Negou-se à recorrente o fornecimento do medicamento salientando que, nas notas técnicas nos 2.360 e 2.465, o referido Núcleo fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido: “(...). Assim, este NATJUS considera a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, estas devendo-se ao fato de que existe no mercado alternativa terapêutica validada pela literatura médica (vedolizumabe) que apresenta um custo muito inferior ao do medicamento demandado (ustequinumabe)” Após proferida a decisão recorrida, foi juntada aos autos principais a nota técnica pertinente ao caso concreto, que apresenta a mesa conclusão das acima mencionadas (id 178968306): “(...). 8. CONCLUSÕES 8.1. Conclusão justificada: Após análise dos relatórios médicos anexados a este processo, das evidências científicas contidas nos principais estudos sobre o tema em questão e das recomendações contidas no PCDT do Ministério da Saúde elaboradas pela CONITEC, este NATJUS tece as seguintes considerações sobre a demanda: a) A requerente é portadora de doença de Crohn (DC) em atividade moderada/alta, tendo já usado, sem sucesso, as principais terapias disponíveis no SUS; b) A requerente não apresentou resposta satisfatória aos principais fármacos com ação anti-TNF disponíveis no SUS para o tratamento da DC (adalimumabe e infliximabe); c) Há evidências sólidas na literatura médica de que o medicamento demandado (ustequinumabe) pode ser eficaz no tratamento de formas moderadas a graves de doença de Crohn que não responderam de maneira satisfatória aos fármacos com ação anti-TNF; d) O ustequinumabe não é padronizado no SUS para o tratamento da DC. Diante das considerações acima apresentadas, este NATJUS conclui que a requerente pode se beneficiar com a medicação demandada (ustequinumabe). No entanto, salientamos que existe no mercado outro medicamento potencialmente eficaz no tratamento de formas moderadas a graves de doença de Crohn, o vedolizumabe. O seu uso no tratamento da doença de Crohn, incluindo as formas resistentes aos fármacos anti-TNF, encontra amplo respaldo na literatura médica (vide itens 3.5, 3.6 e 3.7). A agência da avaliação em tecnologias em saúde inglesa NICE, órgão vinculado ao Departamento de Saúde da Inglaterra e responsável por recomendações e diretrizes médicas baseadas em evidências, recomenda o uso do ustequinumabe ou do vedolizumabe no tratamento de pacientes adultos com DC moderada a grave que tiveram resposta inadequada, perderam resposta ou que foram intolerantes aos fármacos anti-TNF ou que a eles tenham contraindicação18,19. O vedolizumabe também não é fornecido pelo SUS para o tratamento da doença de Crohn, porém seu custo é muito inferior ao do ustequinumabe (vide item 2.13). Não há evidências na literatura médica advindas de comparações diretas (head to head) de que o ustequinumabe seja superior ao vedolizumabe no tratamento da doença de Crohn refratária aos fármacos anti-TNF. Em relatório médico anexado ao processo (vide item 1.6), é descrito que o vedolizumabe não é alternativa mais adequada para a requerente em virtude do perfil de sua enfermidade (doença grave, histórico de cirurgias prévias e doença fistulizante). No entanto, este NATJUS encontrou evidências de que tanto o ustequinumabe quanto o vedolizumabe podem ser utilizados em pacientes com DC e doença fistulizante, incluindo fístulas perianais, que apresentaram falha com medicamentos anti-TNF (vide item 3.6) e ressalta que as Diretrizes da Associação Americana de Gastroenterologia publicadas em 2021 colocam tanto o vedolizumabe como o ustequinumabe como opções de terapia biológica para pacientes com DC e fístulas perianais (vide item 3.7). O NATJUS também ressalta que os principais diretrizes nacionais e internacionais respaldam o uso do vedolizumabe para pacientes com DC moderada/grave e que a presença de cirurgias prévias não contraindica o uso desse medicamento. Assim, este NATJUS considera a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, estas devendo-se ao fato de que existe no mercado (não no SUS) alternativa terapêutica validada pela literatura médica (vedolizumabe) que apresenta um custo muito inferior ao do medicamento demandado (ustequinumabe). (...).” Contudo, a escolha da melhor terapêutica incumbe ao médico assistente do paciente e o relatório médico (id 174242689 – p. 25-27 autos principais) atesta que o medicamento vindicado é imprescindível, pois a paciente possui “doença descompensada com prejuízo importante da qualidade de vida” (item 4.2), além atestar a urgência no acesso ao medicamento (item 5.1) e o risco de morte (item 5.3). O médico assistente aponta que o fármaco não pode ser substituído por outro disponível no SUS (item 4.10). Ademais, quanto à alternativa terapêutica apontada pelo NATJus, (Vedolizumabe), além de se tratar de fármaco não incorporado ao SUS, a médica assistente atesta que não é o mais adequado à agravante (id 174242689 – p. 4 – autos principais): “Houve questionamento sobre uso do Vedolizumabe para o caso em questão, no entanto, o mesmo também não está no PCDT da doença de Crohn e o perfil da paciente (doença grave, com cirurgias prévias, doença fistulizante) não é o mais adequado para usar o Vedolizumabe, sob risco de falha primária ao mesmo; e perder-se a janela de oportunidade no tratamento da paciente.” Dessarte, à primeira vista, foram cumpridas as exigências cumulativas previstas no REsp 1.657.156 (Tema 106): “ A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” [Grifei] Presente o fumus boni juris, o periculum in mora consiste no risco de deformidade permanente, incapacidade laboral e psíquica e de óbito, conforme consta do relatório médico: “5.2. Qual a justificativa para indicar urgência ou emergência? Dor/diarreia/risco de colectomia com ostomia definitiva. 5.3. Há risco de vida? (x) Sim ( ) Não” 3. Defiro a liminar pleiteada para que o réu/agravado promova o custeio do medicamento indicado pelo médico assistente – “USTEQUINUMABE” 130mg –, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 300.000,00, ou sequestro da verba para tanto necessária. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR